Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741341-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SONIA ALVES DE MORAES, THIAGO ROCHA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO EDUCANDÁRIO DE MARIA LTDA. – EPP contra duas decisões proferidas nos autos da ação de cobrança de mensalidades escolares no 0705443-91.2025.8.07.0017. A primeira decisão, datada de 21/08/2025, determinou a emenda da petição inicial para readequação dos cálculos referentes à mensalidade de abril/2024, sob o fundamento de inconsistência na planilha apresentada. Vejamos (ID 246389234): “Emende a inicial para esclarecer a inclusão nos cálculos do débito do serviço prestado à menor Ana Maria da mensalidade do mês de abril de 2024, pois foi dito na inicial que houve o pagamento das parcelas vencidas em janeiro e abril desse ano com relação a esse contrato. Se for o caso, deverá juntar nova petição na íntegra, acompanhada da planilha de cálculo desse contrato, com a readequação do montante cobrado e da causa de pedir. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” A segunda decisão (ID 248071808), prolatada em 01/09/2025, reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor, excluindo-o do polo passivo da demanda. Vejamos: “Recebo em parte a emenda de ID 247353624. Anoto a correção do valor da causa para R$ 44.901,19. COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de SONIA ALVES DE MORAES e outros, em 07/07/2025 18:26:07, partes qualificadas. No caso em apreço, o autor carreou contratos de prestação de serviços assinados apenas pela ré nos IDs 241968141 e 241968142. Além disso, há demonstração nos autos da prestação de serviços pela autora aos alunos, conforme históricos escolares que instruem a inicial. Noutro lado, não consta no contrato assinatura do réu. O requerido, portanto, não participou da relação contratual com a parte autora, uma vez que não assinou o ajuste. Reputo que a responsabilidade de ambos os genitores estabelecida na Constituição Federal (art. 229), no ECA (art. 22 e 55) e no Código Civil (art. 1.634, inciso I), que impõe aos pais o dever amplo e igualitário de criar e educar os filhos menores, deve ter aplicação restrita a esses atores da relação familiar: ambos os genitores e filhos, não podendo ser estendido a terceiros, por ausência de previsão legal. De fato, a responsabilidade solidária não se presume, decorre de lei ou de vontade das partes, o que inexiste na situação em comento. Conquanto haja obrigação legal de ambos os genitores contribuírem para o sustento da prole em comum, reputo que na hipótese dos autos se trata de relação contratual que obriga apenas as partes contratantes. Não há relação jurídica da autora com o requerido, e inexiste responsabilidade legal do genitor, seja solidária ou subsidiária, a impor a este os custos da filha na hipótese dos autos perante a ora autora. Não há, pois, responsabilidade do requerido ao pagamento do débito ora cobrado. Com esse entendimento destaco os julgados: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE. GENITORES. SOLIDARIEDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 5 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023). 2. Recurso não provido. (REsp n. 2.190.919/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidade. Genitor não contratante. Exclusão do polo passivo. Solidariedade não presumida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que excluiu do polo passivo da lide o genitor não integrante da relação contratual subjacente. Defende a Recorrente haver responsabilidade solidária entre os genitores pelas dívidas referentes às mensalidades escolares dos filhos, pelo que pede a reforma da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a responsabilidade solidária dos pais decorrente do dever de sustento e educação dos filhos se estende, automaticamente, a todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum, de modo a legitimar a cobrança de mensalidade escolar contra o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. III. Razões de decidir 3. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende, de forma automática, para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 4. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo da demanda. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual, devendo ser reconhecida, tal como feito na decisão agravada, a ilegitimidade passiva do genitor não contratante para responder pela dívida cobrada na ação monitória. IV. Dispositivo 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1961121, 0741526-94.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA. Dessa forma, emende a inicial para juntar nova petição na íntegra, para substituir a de ingresso, com a manutenção apenas da ré no polo passivo.” O agravante sustenta que a determinação de emenda transfere de forma indevida o ônus probatório, já devidamente cumprido com a juntada de documentos comprobatórios e do histórico escolar. Afirma que a decisão impõe excesso de rigor formal, em prejuízo do credor. Quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, aduz que a obrigação educacional decorre de responsabilidade solidária dos genitores, à luz dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, do art. 229 da Constituição Federal e dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta que “não se pode restringir a cobrança apenas ao signatário do contrato”, pois ambos os pais respondem pelas despesas escolares, sendo inaplicável de forma automática a regra do art. 265 do Código Civil, que prevê que a solidariedade não se presume. Sustenta que a exclusão do genitor não signatário fomenta práticas fraudulentas, permitindo que os pais indiquem como contratante aquele sem renda ou patrimônio, em prejuízo do credor e, reflexamente, do próprio menor, conduta que violaria a boa-fé objetiva e configuraria abuso de direito. Faz, ao final, os seguintes pedidos: “b) a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que determinou a emenda da inicial; c) ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva de ambos os genitores e a suficiência dos documentos já juntados;” (ID 76639484). Preparo regular (ID 76651757). É o relatório. Decido. A primeira decisão, datada de 21/08/2025 (ID 246389234 dos autos de origem), determinou a emenda da inicial. Consta da certidão juntada na origem que “o ato Judicial Decisão ID 246389234 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 22/08/2025, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”. Considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, o termo final para a interposição do recurso esgotou-se em 16/09/2025. O agravo somente foi protocolado em 24/09/2025, quando já exaurido o prazo recursal, o que fulmina a admissibilidade nesta parte. Acrescente-se que, além da intempestividade, verifica-se também a ausência de interesse recursal, uma vez que a parte agravante atendeu à determinação judicial de emenda, conforme se depreende dos documentos protocolados nos IDs 247353624, 247353626, 247353627 e 247353628 dos autos de origem, circunstância que esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. A segunda decisão, proferida em 01/09/2025, reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor. Em relação a essa decisão, o recurso foi manejado dentro do prazo legal e preenche os demais requisitos de admissibilidade. No tocante ao pedido liminar, observa-se que o agravante formulou requerimento de efeito suspensivo apenas em face da decisão que determinou a emenda da inicial, não havendo pedido expresso de atribuição de efeito suspensivo contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva. Nessa medida, não há como apreciar medida de urgência não formulada pela parte. Ante o exposto, não conheço do recurso em relação à decisão de 21/08/2025, por intempestivo e pela ausência de interesse recursal. Conheço do agravo apenas quanto à decisão de 01/09/2025, que reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor, excluindo-o do polo passivo da demanda, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator